Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prevenção do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da ação executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Dialeticidade. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8.9.2023.
5. No caso, a recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, porquanto o processo foi extinto porque a parte exequente não emendou a petição inicial (ID 70785523), deixando de instruir regulamente o processo executivo (ID 70785523), matéria que não foi abordada nas razões recursais.
6. Outrossim, no tocante à competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento, evidencia-se a preclusão do direito do exequente, que não se opôs, tempestivamente, à decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível (ID 70785521). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1982891, 0744396-15.2024.8.07.0000, Rel.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 23.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade reconhecida de ofício. Recurso não conhecido.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8.9.2023; Acórdão 1982891, 0744396-15.2024.8.07.0000, Rel.a Cármen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 23.3.2025.